Tribunal: TJDFT
Processo: 0722752-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vistos, etc. Consoante determinado ao ID no 27754409, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator